Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-31.2015.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002809-31.2015.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (AGRAVANTE), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (AGRAVADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1255 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1255 do STF.

III. Razões de decidir

2.
O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute,
“a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

IV. Dispositivo e Tese

3. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Partindo dessas premissas, não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0002809-31.2015.8.11.0009

RECORRENTES:
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e Outros

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
:
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e Outros
em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante alega, em síntese, que
“
no presente caso não está presente nenhuma das situações delimitadas pelo STF que guardam similitude com o Tema 1.255, pois o valor não é extremamente elevado, a causa não é singela e o trabalho não foi conciso.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 335032381.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial (id. 317642868) e Recurso Extraordinário (id. 317642869) interpostos conjuntamente por ESTADO DE MATO GROSSO, e Recurso Especial Adesivo (id. 322637380) interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, em face do acórdão de id. 306799860.

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO alega, nas razões do Recurso Especial, a ocorrência de violação ao art. 85, §8o, do CPC e requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069/PR). Já nas razões do Recurso Extraordinário, aduz violação direta aos arts. 3o, incisos I, III e IV; 5o, caput e LIV; 37, caput, da Constituição Federal, e requer também o sobrestamento em virtude do tema acima mencionado.

Lado outro, o recorrente JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, em suas razões de Recurso Especial adesivo, suscita a ofensa ao art. 1.022, I e II, e o § 4o do art. 90, ambos do CPC, bem como a existência de divergência jurisprudencial.

Foram apresentadas contrarrazões nos ids. 322637378, 322637379 e 327846856.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de Repercussão Geral – Obrigatoriedade de sobrestamento.

Verifica-se que uma das controvérsias trazidas nos apelos excepcionais é objeto do RE 1.041.816, submetido ao regime de repercussão geral, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.255 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Atente-se que
o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral
, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Ademais, com o julgamento da
Questão de Ordem
no Tema n.o 1.255 (RE 1.412.069), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a incidência do referido Tema restringe-se às
causas envolvendo a Fazenda Pública
, abrangendo os âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
determino o sobrestamento
do trâmite

Recurso Especial (id. 317642868) e Recurso Extraordinário (id. 317642869), com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, bem como a
suspensão
do Recurso Especial Adesivo (id. 322637380), até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1255).”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026